Tribunal: TJES
Processo: 5006111-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006111-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE DE APREENSÃO ANTES DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a apreciação de pedido liminar de busca e apreensão de caminhão vinculado a contrato de alienação fiduciária, por reconhecer a necessidade de prévia manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem para as atividades da empresa agravada, FRIGORÍFICO CORELLA LTDA., atualmente submetida a regime recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da análise do pedido liminar de busca e apreensão é indevida após o término do
stay period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) estabelecer se o bem objeto da alienação fiduciária pode ser apreendido independentemente da manifestação do juízo da recuperação sobre sua essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, ainda que garantidos por alienação fiduciária, deve ser precedida de manifestação do juízo da recuperação judicial, a quem compete avaliar, com base em elementos amplos e específicos, a essencialidade desses ativos à atividade econômica.

O juízo da recuperação detém competência exclusiva para deliberar sobre a essencialidade dos bens mesmo após o fim do
stay period
, por força do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

O término do prazo de suspensão das ações (stay period) não autoriza automaticamente a retomada de bens cuja essencialidade à atividade empresarial ainda esteja pendente de análise, sob pena de comprometimento do escopo da recuperação judicial.

A decisão agravada apenas suspendeu a análise do pedido liminar, sem indeferi-lo ou deferi-lo, mantendo-se no campo de prudência judicial e evitando decisões conflitantes com o juízo universal da recuperação.

Permitir a retomada de bem possivelmente essencial à revelia do juízo especializado comprometeria a lógica de preservação da empresa e a integridade do processo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para aferir a essencialidade de bens de capital objeto de alienação fiduciária, mesmo após o término do stay period.

A retomada de bem gravado com alienação fiduciária deve ser precedida de manifestação do juízo da recuperação quando houver alegação de sua essencialidade à atividade empresarial.

A suspensão da análise do pedido liminar de busca e apreensão, enquanto pendente a manifestação do juízo da recuperação judicial, é medida legítima e prudencial para preservar a eficácia do processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.460.163/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/04/2025; STJ,
AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023
; STJ, AgInt no AREsp 2.489.434/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/09/2024, DJe 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006111-42.2025.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO VOLKSWAGEM S.A.

AGVD
OS
:

FRIGORÍFICO CORELLA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado,
cinge-se o recurso em aferir se
“
a suspensão da análise do pedido liminar se mostra indevida, uma vez que o crédito com garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante previsão expressa do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, e que, findo o prazo de suspensão do art. 6º, §4º, não há impedimento à retomada do bem, ainda que tido por essencial.
”

Pois bem.

C
omo é cediço, a
recuperação judicial, instituto de matriz constitucional e legal, tem como propósito maior assegurar a preservação da atividade econômica e os interesses que dela irradiam, como a manutenção de empregos, o cumprimento de obrigações e a proteção dos credores — todos mediados por um plano de soerguimento sujeito ao crivo do juízo especializado.

Nesse contexto, a retirada de bens tidos por essenciais à continuidade da atividade empresarial, ainda que gravados com alienação fiduciária, deve ser precedida de análise pelo Juízo da recuperação, que detém visão integral da realidade econômico-financeira da recuperanda.

Trato continuativo, já firmou o Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual: “
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
.” (AgInt no AREsp 2460163/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 11/04/2025).

A jurisprudência da Corte Superior tem, inclusive, consolidado o entendimento de que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade do bem
subsiste mesmo após o término do stay period
, exatamente porque o fator determinante para a incidência da limitação à retirada do bem não reside no decurso do prazo em si, mas no caráter essencial do bem ao cumprimento do plano aprovado.

No caso dos autos, a empresa agravada, FRIGORÍFICO CORELLA LTDA., encontra-se em processo regular de recuperação judicial, tendo informado nos autos a essencialidade do veículo objeto da busca e apreensão — um caminhão utilizado nas atividades logísticas do frigorífico —, o que justifica a remessa da análise ao juízo universal.

Não se trata de concessão automática de proteção irrestrita à recuperanda, mas de observância à competência do juízo especializado, única autoridade judiciária dotada de elementos informacionais para aferir a essencialidade com a devida amplitude.

Outrossim,
a decisão recorrida limitou-se a suspender a análise do pedido liminar, sem deliberar de forma definitiva sobre a apreensão do bem, o que reforça o caráter prudencial da medida, destinada a evitar decisões conflitantes e preservar o escopo da jurisdição universal da recuperação judicial.

Impõe-se reconhecer, ainda, que admitir a retomada unilateral de bem possivelmente essencial, sem prévia deliberação do juízo universal, comprometeria a harmonia do processo recuperacional, fragilizando o núcleo de racionalidade que sustenta o sistema concebido pela Lei nº 11.101/2005. Nesse sentido, vale lembrar que o art. 6º, §4º, da referida norma, ao disciplinar a suspensão das ações e execuções, consagrou mecanismo funcional de blindagem temporal e institucional do patrimônio necessário à recuperação, cuja efetividade depende da atuação centralizada do juízo recuperacional.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDENCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção"
(AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.489.434/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo. 3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, à luz da jurisprudência consolidada, da legislação aplicável e dos elementos constantes dos autos, revela-se plenamente legítima a decisão que suspendeu a análise da medida liminar até manifestação do juízo da recuperação sobre a essencialidade do bem.

A
nte o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada que suspendeu a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão até manifestação do Juízo da recuperação judicial.

Julgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.